Tribunal: STF
Processo: ARE 1597140
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Crime de Tortura. Alegação de violação aos Arts. 5º, XXXVIII, LIII, LIV, 122 e 124 da Constituição Federal. Aplicação, na origem, de tema de repercussão geral. Incabível interposição de agravo em recurso extraordinário. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 287/STF.  Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Gilberto Ferreira Duraque, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (Doc. 122):

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TORTURA SEGUIDA DE MORTE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 78 E 79 DO CPP E 206 DO CPM. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a decisão que inadmite recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, de forma específica e pormenorizada, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ. A ausência de impugnação concreta atrai a incidência da Súmula 182/STJ. 
2. Na espécie, o agravante se limitou a reiterar os fundamentos do recurso especial, sem infirmar especificamente os óbices apontados na decisão agravada, especialmente quanto à incidência da Súmula 83/STJ, aplicada em razão da jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual a superveniência da Lei n. 13.491/2017 não desloca a competência para a Justiça militar quando já proferida sentença de mérito pela Justiça comum. 
3. A tese de nulidade fundada na existência de procedimento penal paralelo na Justiça militar foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, que reconheceram a validade e a perpetuação da jurisdição da Justiça comum, por já ter havido prolação de sentença com julgamento do mérito antes da vigência da Lei n. 13.491/2017, em consonância com o princípio do tempus regit actum. 
4. O alegado vício de omissão no julgamento dos embargos declaratórios foi igualmente rejeitado pelo Tribunal a quo, que reconheceu a inexistência de vício integrativo e consignou que não se trata de omissão, mas de mera pretensão de rediscussão da matéria já decidida. 
5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2727194 - BA (2024/0315162-9), Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, j. 15/08/2025)

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 5º, XXXVIII, LIII, LIV, 122 e 124, da Constituição Federal, bem como ao art. 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos.
Alega-se a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar os fatos em questão, porquanto “o Recorrente, enquanto Policial Militar e fato ocorrido durante ocorrência policial, deveria ser processado e julgado pela Auditoria Militar, sob pena de nulidade absoluta”.
Aduz que “o juízo que procedeu com a instrução e julgamento do Recorrente, ainda que tenha absolvido, foi juízo absolutamente incompetente. Ademais, o juízo competente, a auditoria militar, antes de qualquer sentença, já havia recebido denúncia e iniciada a instrução processual para apurar a imputação dirigida ao Recorrente pela prática do crime de homicídio culposo, artigo 206 do Código Penal Militar”.
Assevera que “não havia margem para a justiça comum processar e julgar os fatos, uma vez que o fato foi praticado por militar durante o serviço, ou seja, não haveria possibilidade de cogitar em competência da justiça comum, ainda mais conhecendo a existência de procedimento próprio instaurado perante a justiça militar, conforme prever o artigo 79 do CPP”.
Alega, assim, a competência da Auditoria Militar para processar e julgar o caso concreto. 
Requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, a fim de que seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual. 
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, constata-se que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegação de ofensa ao artigos 5º, LIV, da Constituição Federal, com base no ARE 748.371/MT-RG - paradigma do Tema nº 660/STF da repercussão geral. 
Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
(…).
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Devolvida, portanto, a esta Suprema Corte, em razão da interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), apenas as demais matérias.
De qualquer forma, da análise dos autos, verifica-se que a Corte Superior não admitiu o recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos (Doc. 140):  

“(...)
3. Quanto ao mais, o STF já definiu que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. 
No Tema n. 660, a Suprema Corte fixou a seguinte tese vinculante:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 6/6/2013, DJe de 1º/8/2013.)
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento aos recursos que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil. 
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, o que atrai a incidência do mencionado Tema n. 660 do STF. 
É o que se observa do seguinte trecho do julgado impugnado (fls. 478- 479):
No tocante à alegada nulidade por incompetência da Justiça comum, é firme o entendimento desta Corte no sentido de que, tendo sido proferida sentença de mérito antes da entrada em vigor da Lei n. 13.491/2017, não se opera o deslocamento da competência para a Justiça militar, em observância ao princípio do tempus regit actum. No caso concreto, a sentença absolutória — posteriormente reformada — foi proferida em 04/04/2017, ou seja, em momento anterior à vigência do novo diploma legal (16 /10/2017), o que autoriza a prorrogação da competência da Justiça comum. A propósito: 
[...] 
Ressalte-se, por fim, que não cabe ao recurso especial rediscutir fatos e provas ou reavaliar a correção da escolha jurisdicional feita à época, quando já consolidada pela existência de sentença de mérito proferida sob a égide da legislação então vigente.
4. Além disso, a controvérsia cinge-se à questão da competência para julgamento da ação penal, estando o acórdão recorrido fundamentado conforme o excerto supra transcrito. 
Desse modo, a matéria ventilada depende do exame da Lei n. 13.491/2017, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, inviabilizando a admissão do recurso. 
Em caso semelhante, assim já decidiu o STF: 
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 13.491/2017). 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida a legislação infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 2. Agravo interno desprovido. (ARE 1273247 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 13-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJes/n DIVULG 21-06-2023 PUBLIC 22-06-2023) 
5. Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, em relação à suscitada ofensa ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não o admito.”

Contudo, a parte recorrente não impugnou, especificadamente, nas razões do ARE, os fundamentos adotados pela decisão de inadmissibilidade, restringindo-se à mera repetição dos argumentos já apresentados no recurso extraordinário, bem como à reiterada indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Desse modo, não houve impugnação específica aos fundamentos adotados pela Corte Superior, razão pela qual não se evidencia a viabilidade do presente recurso.
A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).

Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na  sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:
 
“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Estabilidade financeira. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. 
II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. 
IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(ARE 1527297 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.
2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 
3. Agravo interno desprovido.” 
(ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)

Ademais, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

Desse modo, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões do agravante, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, assim como analisar a legislação infraconstitucional, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA COMUM E MILITAR. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. 1. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido quanto à competência para o julgamento do feito, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Dado o caráter manifestamente inadmissível do recurso, aplicação de multa no valor de 2 salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão. 3. Agravo regimental o qual se nega provimento.”
(ARE 1503453 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 25-09-2024 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRETENSA REVISÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM: NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE 1590724 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 16-04-2026 - grifei)

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Nulidade. Matéria infraconstitucional. Incidência da súmula 279/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1.Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2.Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3.A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos. 4.Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5.Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 1585420 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23-04-2026 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente